Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 13638017) interposto por MARIA MAGALI DOS SANTOS em face de decisão (id no 50969351 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de execução no 0049511-46.2010.8.07.0001, nos seguintes termos: “Houve a declaração de insolvência civil do executado nos autos do processo 2017.01.1.041982-4, tendo havido a interposição de apelação pelo ora réu e então insolvente, a qual foi negada provimento, conforme verifiquei em consulta ao recurso de apelação (processo 0011605-33.2017.8.07.0015). Essa circunstância atrai o juízo universal da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (VFRJICLE) para qualquer decisão sobre o destino dos bens pertencentes ao executado. Ainda, por força do artigo 762, §1o do CPC de 1973, o qual permanece vigente em atenção ao disposto no artigo 1.052 do CPC de 2015, as execuções movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência, de modo que carece a este juízo competência para processar esta execução. Isso porque, uma vez declarada a insolvência, os credores não mais poderão cobrar individualmente os seus créditos, mas apenas de forma coletiva, a fim de resguardar o tratamento paritário entre os credores. Neste sentido: AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO POR CONCURSO UNIVERSAL. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - A declaração de insolvência produz a execução por concurso universal dos seus credores (art. 751, CPC/1973). Ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum, sendo que as execuções em curso movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência (art. 762, §1°, CPC/1973). II - Indefere-se liminarmente a petição inicial em caso de propositura de execução singular contra o devedor, após a declaração de insolvência. Não se trata de simples defeito ou irregularidade sanável, tampouco inobservância dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015. Impossibilidade de emenda à petição inicial. III - Não é cabível a condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não houve a citação do executado, tratando-se de indeferimento liminar da petição inicial. IV – Apelação provida parcialmente. (Acórdão 1159359, 07235503920188070015, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei). Diante desse quadro, determino a redistribuição do processo para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal”. A parte agravante verbera que a redistribuição do feito à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi indevida. Para tanto, discorre, entre outros, acerca de suposta violação ao princípio da economia processual e celeridade, ressaltando que é idosa e que o processo já perdura há delongado tempo. Defende que a execução individual ajuizada anteriormente à declaração da insolvência civil da parte executada, ora agravada, não atrai a competência do juízo falimentar para processamento do feito, ressaltando que um bem imóvel da parte agravada estava prestes a ser levado a hasta pública. Tece arrazoado a respeito da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela recursal. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada. Preparo acostado ao id no 13638036. É o relato do necessário. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, referido Diploma[1] estabelece que, “até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”, que, por sua vez, dispõe que “as execuções movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência”, em que “concorrerão todos os credores do devedor comum”, consoante leitura que se faz do artigo 762, §1o, do CPC/1973[2]. A respeito do assunto, confira-se, ainda, o seguinte julgado proferido por esta Corte: “(...) 1. Sob a gênese da insolvência civil, a sentença que a resolve encerra natureza híbrida, ostentando natureza declaratória e constitutiva, porquanto, a par da declaração do estado de insolvência, deflagra novo estado jurídico, ensejando o vencimento antecipado das obrigações do insolvente, afastando-o da gestão do seu patrimônio e deflagrando a execução universal de suas obrigações, daí porque, de molde a ser assegurada sua eficácia, irradia efeitos imediatos tanto para o insolvente como para os credores, independentemente do trânsito em julgado. (...) (Acórdão 1181220, 07021715320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) In casu, verifico que, nos autos de no 0011605-33.2017.8.07.0015, foi declarada a insolvência civil da parte executada, ora agravada, a qual foi mantida no Acórdão de no 1217349, estando, atualmente, referido processo pendente de deslinde do recurso especial interposto. A par desse contexto, tenho que, uma vez declarada a insolvência civil da parte agravada, o juízo agravado não mais possui a competência para continuar processando a execução individual ajuizada anteriormente pela parte ora agravante, devendo, assim, o feito de origem tramitar perante o juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos moldes do que preceituam o artigo 762, §1o, do CPC/1973 c/c o artigo 1.052 da atual Lei Adjetiva Civil e o artigo 2o, inciso I, da Resolução no 23/11/2010 do Tribunal Pleno desta Corte. Por oportuno, por compreender que os fundamentos lançados pelo juízo agravado (id no 50969351 dos autos de origem) mostram-se firmados em bases sólidas e são condizentes com minha linha de raciocínio, passo a reproduzi-los como razões de decidir: “Houve a declaração de insolvência civil do executado nos autos do processo 2017.01.1.041982-4, tendo havido a interposição de apelação pelo ora réu e então insolvente, a qual foi negada provimento, conforme verifiquei em consulta ao recurso de apelação (processo 0011605-33.2017.8.07.0015). Essa circunstância atrai o juízo universal da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (VFRJICLE) para qualquer decisão sobre o destino dos bens pertencentes ao executado. Ainda, por força do artigo 762, §1o do CPC de 1973, o qual permanece vigente em atenção ao disposto no artigo 1.052 do CPC de 2015, as execuções movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência, de modo que carece a este juízo competência para processar esta execução. Isso porque, uma vez declarada a insolvência, os credores não mais poderão cobrar individualmente os seus créditos, mas apenas de forma coletiva, a fim de resguardar o tratamento paritário entre os credores”. (grifo nosso) Como se não bastasse, verifico, ao analisar o caderno eletrônico originário (id no 53684763), que não houve a instauração de conflito de competência pelo juízo ao qual o processo foi declinado que, inclusive, recebeu o feito de origem e determinou a retificação da autuação com os comandos que julgou serem necessários, tendo em vista a declaração de insolvência da parte agravada. Desse modo, em que pese a parte agravante ser idosa e o processo perdurar por relevante tempo, compreendo que, em princípio, inexiste qualquer mácula na decisão agravada, motivo pelo qual a sua mantença não implica na aventada ofensa aos princípios da economia e da celeridade processuais. Destarte, por restar insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para ser deferida, entendo que a tutela recursal vindicada pela parte agravante não merece ser albergada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para resposta. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. [1] Art. 1.052 Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 . [2] Art. 762. Ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum. § 1 o As execuções movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência.